Tribunal: STF
Processo: RE 1448729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes Andryw Barreto Frazão e Lucas Pamplona Dias, mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-8), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. BINÔMIO MATERIALIDADE/AUTORIAS SATISFEITO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DOS APELANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) A entrada dos policiais no quarto de hotel onde estavam os réus, sem mandado judicial, foi lícita porque amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicaram situação de flagrante delito. Preliminar de nulidade das provas afastada; 2) Correta a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas porque lastreada em idôneo conjunto probatório; 3) No que tange a agravante do art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva. In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta dos réus, razão pela qual essa agravante deve ser decotada; 4) Conforme precedentes do STJ, o julgador não é obrigado a manifestar-se expressamente sobre todas as teses e dispositivos legais apontados no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, bastando demonstrar os fundamentos e os motivos que justificaram sua decisão, o que tem respaldo no art. 1.025 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal; 5) O pedido de gratuidade de justiça não merece ser acolhido, pois é matéria afeta ao juízo da execução; 6) Apelações conhecidas e parcialmente providas.” (eDOC 21, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes Andryw Barreto Frazão e Lucas Pamplona Dias (eDOC 25, p. 1-4).



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 29, p. 1-16) e especial (eDOC 27, p. 1-12) interpostos pelos ora recorrentes.



    O Vice-Presidente do TJ/AP não admitiu os citados recursos (eDOCs 35-37).



    Houve, então, a interposição de agravos em recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-15) e em recurso especial (eDOC 39, p. 1-12) dos mencionados recorrentes. 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 2.173.553/AP, conheceu “do agravo do agravo para dar provimento ao recurso especial e anular as provas colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio e as delas derivadas, com determinação para imediata soltura dos agravantes, salvo se por outro motivo custodiados” (eDOC 48, p. 1-12; grifos originais).



    Inconformado, o MP/AP interpôs agravo regimental (eDOC 50, p. 1-14). 



    Por sua vez, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao citado agravo regimental interposto pelo ora recorrente MP/AP, mediante acórdão (eDOC 52, p. 1-14) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INTENSO MOVIMENTO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncias anônimas e disseram ter observado intensa movimentação de pessoas no local, o que motivou a invasão ao domicílio com a apreensão de 28g (vinte e oito) gramas de cocaína. 



    4. Logo, ausentes fundadas razões para o ingresso em domicílio, de rigor a manutenção da anulação.



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 52, p. 1) 



    O recurso extraordinário interposto pelo MP/AP (eDOC 54, p. 1-16) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE interposto pelo MP/AP (eDOC 56, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela prejudicialidade do RE interposto por Andryw Barreto Frazão e Lucas Pamplona Dias, bem como “pelo provimento do recurso extraordinário, para que seja anulado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.173.553/AP), por inobservância ao Tema 280/RG, de modo a restaurar a condenação confirmada pelo TJAP” (eDOC 88, p. 1-7; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, consoante bem destacou o Representante do Parquet federal, “o pedido formulado no recurso extraordinário de Andryw Barreto Frazao e Lucas Pamplona Dias, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, foi acolhido no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando em perda superveniente de seu objeto” (eDOC 88, p. 5; grifos originais e nossos). 



    No que concerne ao RE deduzido pelo MP/AP (eDOC 54, p. 1-16) do acórdão do STJ, essa irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, do STJ, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifei.)



    (...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e na configuração de que um dos agentes possuía mandado de prisão em aberto, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.” (eDOC 52, p. 6-14; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o ARE interposto por Andryw Barreto Frazão e Lucas Pamplona Dias do acórdão do TJ/AP, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF e nego seguimento ao RE deduzido pelo MP/AP do acórdão do STJ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente